Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739380-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALAIRDE AYRES DE SOUSA E SILVA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme Id 22404225. Entretanto, o Ente Devedor, por meio do Processo SEI 14109/2020, ofício 13/2021 - PGDF, noticiou que a referida impugnação foi superada. Diante do exposto, considero prejudicado o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. Por conseguinte, determino a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento da preferência constitucional deferida ao(à) credor(a) ALAIRDE AYRES DE SOUSA E SILVA. Para tanto, dê-se vista ao Distrito Federal, consoante certidão de id 22368301. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto